Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que fixou honorários advocatícios em favor da parte exequente. A agravante pretende (i) afastar a condenação ao pagamento de honorários em seu desfavor ou diminuir o valor e (ii) determinar que o valor do excesso de execução, para efeito de arbitramento de honorários a seu favor, seja atualizado até 01/10/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se são devidos honorários advocatícios à parte exequente em razão do princípio da causalidade ou possibilidade de diminuição do valor; (ii) determinar se o valor do excesso de execução, para efeito de cálculo dos honorários devidos à executada, deve ser atualizado até 01/10/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não são devidos honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública enseja expedição de precatório e não há impugnação. A contrario sensu, oferecida resistência pela executada, impõem-se os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.029.675/SP, 2.030.855/SP e 2.031.118/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.190/STJ), firmou a tese de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios, ainda que o crédito seja pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
5. No caso concreto, a agravante impugnou o cumprimento de sentença alegando inadequação da via eleita, subsidiariamente, excesso de execução, sem lograr êxito na extinção integral do processo. Assim, caracterizada a resistência injustificada, aplica-se o princípio da causalidade, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios.
6. Diante da resistência oferecida ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios é cabível, sendo aplicável o princípio da causalidade à hipótese.
7. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento ou à resistência injustificada ao cumprimento de sentença deve arcar com os honorários advocatícios.
8. Não se mostra razoável afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários fixados em seu desfavor, tampouco limitá-lo ao que a parte denomina “valor controverso (excesso de execução)”, pois ao pedir a extinção total do cumprimento de sentença na impugnação revela que não havia valor controverso, mas sim um pedido subsidiário.
9. A ausência de cálculo atualizado apresentado pela agravante afasta a pretensão de majoração do valor de base para arbitramento dos honorários em seu favor, sendo correta a apuração com base na diferença entre o valor cobrado e o apurado pela contadoria, tendo em vista que a atualização do valor do excesso de execução para fins de cálculo dos honorários exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado por parte da executada, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é cabível quando há impugnação ao pedido executivo, sem extinção total do feito.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para determinar que a parte que ofereceu resistência injustificada ao cumprimento de sentença arque com os honorários advocatícios da parte contrária.
3. A atualização do valor do excesso de execução para fins de arbitramento de honorários depende da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado pelo impugnante.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 7o; 149; 524, § 2o; 525, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519/STJ; Tema 408/STJ; STJ, Tema 1.190/STJ (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.157.365/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, DJEN 11/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; AgInt nos EDcl no REsp 2.108.381/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 19/08/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025; acórdão 2020705, 0716742-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe: 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1975321, 0741222-95.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 06/03/2025; acórdão 1237325, 07275258020198070000, Rela. Desa Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 11/3/2020, DJE: 4/5/2020.